Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-94.2009.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000112-94.2009.8.14.0128

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL E FINAL FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. O agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à fixação dos marcos temporais da prescrição e alegou inexistência do transcurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por não fixar expressamente os termos inicial e final da contagem da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve efetivamente a consumação do prazo prescricional de seis anos, após a suspensão da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada observou a jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.340.553/RS e fixou de forma clara os marcos temporais da prescrição intercorrente: termo inicial em 25/05/2010, data do reforço de penhora que consubstanciou a última constrição patrimonial válida, e termo final em 25/05/2016.

A petição do exequente posterior à penhora não foi acompanhada de atos eficazes capazes de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme as teses 3 e 5 do repetitivo REsp 1.340.553/RS, que exigem efetiva constrição ou citação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício, após prévia oitiva da Fazenda Pública, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, o que foi devidamente observado no processo.

A alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação não procede, pois os fundamentos foram explicitamente delineados, inclusive com a transcrição de jurisprudência do STJ e delimitação precisa dos períodos prescricionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal pode ser feito de ofício, desde que precedido de intimação da Fazenda Pública.

Para validade da decretação da prescrição intercorrente, é necessária a delimitação dos marcos temporais da suspensão e da contagem do prazo prescricional.

Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição, não sendo suficientes diligências meramente processuais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.10.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.108/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000112-94.2009.8.14.0128

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RAIMUNDO CARLOS FIGUEIREDO BENTES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18942860)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18754053 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no §4º do art. 40 da Lei 6.830/80, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que há a nulidade da decisão em foco, devido à ausência de fixação do termo inicial e final do cômputo do prazo prescricional.

Afirma que, para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas a alegação de que teria se verificado o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo que sejam minimamente válidos, conforme item 4.5 do STJ - RESP 1340553/RS:

“4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Elenca que, não há um termo inicial e tampouco um termo final válidos para o prazo prescricional mencionado na r. sentença aqui recorrida.

Expõe que, não há o transcurso do prazo em questão, não ocorrendo a prescrição.

Argumenta que, não decorreram 6 (seis) anos desde alguma tentativa de citação infrutífera do Executado, que foi validamente citado através da citação via correios.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 20027858).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que extinguiu a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fulcro no §4º do art. 40 da Lei 6.830/80, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18754053):

“(...)
Decido
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1º a 4º, da LEF, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, observa-se que a Execução foi recebida em 24/03/09 (ID 11708729 – Págs. 02-06), tendo sido expedido em 17/06/09 o despacho positivo de citação que
interrompeu a prescrição
(ID 11708729 – Pág. 08). Em certidão proferida em 21/09/09 atestou-se a efetiva citação via oficial de justiça (ID 11708730 – Pág. 02).

Em 25/02/2010 foi expedido mandado de penhora e avaliação (ID 11708730 – Pág. 10). Com auto de reforço de penhora em 25/05/2010, atestando a devida penhora de bens do executado.

Logo, a partir desse momento há a suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
interrompendo o prazo prescricional
, em razão da devida constrição patrimonial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
2.

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Em 14/11/2013 o exequente veio aos autos informar que não foi juntado qualquer documento comprobatório da existência dos bens penhorados, bem como, em que pese tais bens não estarem no rol apresentado pelo CPC e pela LEF, recusá-los apenas atrasaria o andamento processual. Logo, pugnou pela intimação do executado para juntar aos autos os documentos comprobatórios da existência e propriedade dos bens móveis e semoventes, e da inexistência de ônus referentes ao imóvel. (ID 11708731)

Em 17/11/2015 a parte autora informou que estaria diligenciando para buscar bens da executada (ID 11708732 – Pág. 13). Depois, o Juízo a quo, em 01/06/2016 deu o processo por suspenso, em razão deste estar estagnado devido a óbices externos (ID 11708732 – Pág. 15). Em 10/08/2016 o exequente informou novamente que estaria diligenciando para buscar bens do executado. A parte autora, em 14/03/2018 solicitou a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD (ID 11708733 – Pág. 11), cujo pedido foi deferido em decisão de 10/04/2018 (ID 11708733 – Pág. 14).

Houve novo pedido do exequente de bloqueio via BACENJUD em

07/06/2018 (ID 11708734), que foi indeferido. Foi expedida certidão em 01/04/2022 que atestou a migração dos autos para o sistema PJE (ID 11708736), sendo intimadas as partes e seus advogados mediante cientificação pelo sistema PJE e publicação no DJE, deixando claro que, após o prazo mencionado na referida certidão, os autos seriam arquivados.

Em seguida foi juntada aos autos outra certidão que atestou decurso de 02 anos do arquivamento do processo, sem a manifestação do exequente, embora intimado. (ID 11708739)

Houve despacho em 08/06/2022, determinando a intimação do exequente, para que no prazo de 10 dias, apresentasse manifestação acerca de possível prescrição intercorrente (ID 11708740). Foi certificado em 14/07/2022 decurso do prazo para que o exequente se manifestasse, embora devidamente intimado (ID 11708742).

Sobreveio Sentença em 22/07/22 (ID 11708743) extinguindo o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse diapasão, verifica-se que o prazo prescricional iniciou em
25/05/2010
com o auto de reforço de penhora que atestou a devida constrição dos bens da executada, tendo o exequente, depois disso, peticionado nos autos, sem, contudo, obter êxito em suas diligências, no intuito de satisfazer seu crédito.

Logo, a prescrição intercorrente veio a se consumar em 25/05/2016.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a
efetiva
citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo, irretocável a sentença proferida pelo Juízo a quo que determinou, de ofício, após oportunizar a manifestação da Fazenda Pública (o que esta não fez), a consumação da prescrição intercorrente.

No que tange à alegação do exequente de nulidade da decisão, em razão da ausência de fixação, pelo magistrado, do termo inicial e final do computo do prazo prescricional, venho esclarecer que o computo do prazo inicial da prescrição se iniciou em
25/05/2010
, e findou em
25/05/2016
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a sentença ora recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal de origem.

Vislumbra-se que a decisão monocrática em foco tratou de maneira bastante cristalina todos os pontos levantados pelo ora agravante, não restando dúvidas quanto à sua procedência.

Diante disso, atenho-me ao fato de que, os argumentos relativos à não ocorrência da prescrição, bem como a não fixação do ponto inicial e final do prazo, não merecem prosperar. De acordo com a decisão em caso, que esmiuçou estes tópicos, é possível observar que o computo do prazo inicial da prescrição se iniciou em
25/05/2010
, e findou em
25/05/2016
, conforme histórico dos autos supramencionado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18754053, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/08/2025